Tribunal: STF
Processo: Rcl 84585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por DPC Distribuidor Atacadista S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010653-30.2022.5.03.0051), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



     “A r. sentença proferida pela Vara do Trabalho de Caratinga/MG, em 08 de fevereiro de 2023 (ID 75bfad9), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Reclamante, entre outras verbas, ao pagamento de "uma hora de espera a cada dois dias de jornada efetiva" e "13h30min de sobreaviso por mês". Tal condenação inicial foi estabelecida com base na legislação então vigente, sem que se cogitasse, naquele momento, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.103/2015.



    [...]



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão julgado em 24 de julho de 2023, não apenas manteve a condenação como a ampliou substancialmente, e o fez com base em um fundamento que constitui o cerne da presente Reclamação.



    A Colenda Turma do TRT-3, para fundamentar a majoração da condenação relativa ao tempo de espera, invocou expressamente a decisão de mérito proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5322, em 30 de junho de 2023. Ao assim proceder, o Tribunal Regional aplicou retroativamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a um contrato de trabalho já findo, ignorando a presunção de constitucionalidade da lei vigente à época e antecipando-se a qualquer definição sobre a modulação de efeitos, que ainda se encontrava pendente de julgamento dos Embargos de Declaração opostos perante esta Corte.



    [...]



    Ciente do equívoco e da violação à segurança jurídica, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 10a3695), nos quais prequestionou a impossibilidade de aplicação de decisão não transitada em julgado e sem a devida modulação de efeitos, suscitando ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da legalidade. Em resposta, o TRT-3 rejeitou os embargos (ID 15a5645), asseverando, de forma equivocada, que a decisão do STF já teria transitado em julgado e que seus efeitos seriam imediatos e vinculantes.



    [...]



    Conforme se observa pela fundamentação acima, o Tribunal Superior do Trabalho não se pronunciou acerca da discussão central, qual seja, pendência de fixação dos efeitos da modulação nos autos da ADI 5322, o que levou a apresentação de Embargos de Declaração.



    [...]



    No julgamento de mérito, concluído em 30 de junho de 2023, o Plenário declarou a inconstitucionalidade de normas que flexibilizavam a jornada de trabalho e os períodos de descanso dos motoristas profissionais, incluindo, de forma proeminente para o caso em tela, os parágrafos 8º e 9º do artigo 235-C da CLT, que tratavam do "tempo de espera". Esta Corte entendeu que o período em que o motorista aguarda carga ou descarga do veículo, permanecendo à disposição do empregador, constitui tempo de serviço efetivo, devendo ser computado na jornada e remunerado como tal, e não como uma indenização com valor reduzido.



    Contudo, o ponto fulcral que fundamenta esta Reclamação reside na decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração, concluído em 11 de outubro de 2024. Ciente das profundas repercussões da declaração de inconstitucionalidade sobre as relações jurídicas consolidadas sob a égide da lei até então presumida constitucional, este Plenário, em decisão de magna importância para a segurança jurídica, decidiu modular os efeitos de seu julgado. A modulação, expressa e inequívoca, atribuiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo como marco temporal para o início de sua vigência a data da publicação da ata de julgamento do mérito, que ocorreu em 30 de agosto de 2023.



    [...]



    A sucessão de atos processuais na Justiça do Trabalho culminou em uma decisão que não apenas ignora, mas frontalmente contraria a modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e posteriormente o Tribunal Superior do Trabalho, ao manterem a condenação da Reclamante com base na inconstitucionalidade do "tempo de espera", aplicaram a decisão da ADI 5322 com efeitos ex tunc, ou seja, de forma retroativa, atingindo um contrato de trabalho integralmente executado e finalizado em 15 de agosto de 2022, mais de um ano antes do marco temporal fixado pelo STF (30 de agosto de 2023).”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento pela total PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para o fim de cassar o ato reclamado, bem como todos os atos decisórios que lhe antecederam e que aplicaram retroativamente a ADI 5322, determinando que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5322, respeitando a modulação que conferiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, a contar de 30 de agosto de 2023, afastando-se, por conseguinte, a condenação imposta à Reclamante a título de tempo de espera computado como jornada de trabalho, por se referir a contrato de trabalho extinto em 15 de agosto de 2022”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle apontado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 05/07/2023, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico.



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF.



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF).



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal.



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros.



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF).



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como tempo de espera . Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador.



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período , prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias , prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão e o tempo de espera , disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C ; (f) a expressão usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso , constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso , na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”



    Posteriormente, em julgamento finalizado em 11/10/2024, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres CNTTT para ”(a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, em 08/02/2023, o Juízo sentenciante, no tópico referente à jornada de trabalho, acolheu “os pedidos de pagamento de uma hora de espera a cada dois dias de jornada efetiva (conforme controles de ponto) equivalente a 30% do valor do salário hora na forma de indenização (art. 235-C, §9, CLT), bem como 13h30min de sobreaviso por mês no importe de 1/3 da hora normal” (eDoc. 9, fl. 11).



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal reclamado reformou parcialmente a sentença para “estender o tempo de espera à totalidade dos dias trabalhados”, sob os seguintes fundamentos:



    “3.3.1 - TEMPO DE ESPERA E SOBREAVISO



    [...]



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucionais artigos da Lei dos Caminhoneiros (Lei 13.103/2015), referentes à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal. 



    A decisão foi proferida no âmbito do julgamento da ADI 5322, em recente sessão realizada no STF, concluindo pela inconstitucionalidade dos dispositivos que admitem a redução do período mínimo de descanso, mediante seu fracionamento, e sua coincidência com os períodos de parada obrigatória do veículo estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo o e. Ministro relator, o descanso entre jornadas diárias, além do aspecto da recuperação física, reflete diretamente na segurança rodoviária, uma vez que permite ao motorista manter seu nível de concentração e cognição durante a condução do veículo. Ainda foram declarados inconstitucionais outros dispositivos que tratam do descanso entre jornadas e entre viagens e o dispositivo que excluía da jornada de trabalho e do cômputo de horas extras o tempo em que o motorista fica esperando pela carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria.



    [...]



    No caso dos presentes autos, a testemunha esclareceu que registrava as paradas para coleta (carregamento do veículo no cliente), conforme discos de tacógrafo, e que o tempo em que aguardava a coleta era registrado como intervalo intrajornada, durante o qual ele ficava descansando dentro do veículo (a partir dos 00:21:35 da vídeogravação da audiência de instrução, link disponibilizado no ID e9cb87b; f. 4747 do PDF). 



    A testemunha da reclamada disse a esse respeito que o tempo de espera não era registrado no cartão de ponto (aos 00:37:57 da vídeogravação disponibilizada no link citado acima).



    A prova testemunhal, como se vê, foi uníssona quanto à ausência de registro do tempo de espera nos cartões de ponto e que, além do tempo de espera da carga e descarga, em que eles ficavam descansando dentro do veículo, havia, em alguns dias, o tempo de deslocamento entre o cliente onde foi feita a descarga e o cliente em que seria realizada a próxima carga, também não registrado no ponto. 



    A sentença arbitrou uma hora sob o título, a cada dois dia de trabalho, considerando que os intervalos aferidos dos cartões de ponto não permitem identificar qual o tempo era de efetivo intervalo e qual tempo era de espera ou de deslocamento até o local de coleta e, ainda, a afirmação constante da inicial no sentido de que 1h nestas ocorrências para descarregar (fl.9) nas rotas para Barra Mansa, Vitória, Belo Horizonte (aqui chega a ampliar o tempo para até 2h) e Varginha. Ou seja, em pouco mais da metade das rotas cumpridas (as principais, evidentemente) as paradas aconteciam, sem o registro (ID 75bfad9 - Pág. 9 e 10; f. 4756/4757 do PDF).



    Assim, considerando ser incontroverso que em todas as viagens havia tempo de espera para carga e descarga, ainda que tais atividades fossem realizadas no mesmo cliente, ele deve ser remunerado na sua integralidade. 



    Diante do exposto, fixo uma hora como de tempo de espera em todos os dia de trabalho, com provimento ao recurso do reclamante no particular.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para estender o tempo de espera à totalidade dos dias trabalhados, e o sobreaviso, de 20 horas por mês, mantidos os demais parâmetros adotados na sentença.” (eDoc. 12, fl. 16-19) 



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, porém, verifica-se que, a pretexto de afirmar a necessidade de prequestionamento de matéria, a embargante apenas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e a pretensão de polemizar com o juízo aspectos da fundamentação adotada pela Turma que deferiu horas extras decorrentes do tempo de espera, tendo em vista a decisão proferida pelo STF nos autos da ADI 5322, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que admitem a redução do período mínimo de descanso, mediante seu fracionamento, e sua coincidência com os períodos de parada obrigatória do veículo estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 



    Inicialmente destaco que a jurisprudência do STF confere o efeito vinculante e eficácia contra todos (erga omnes) das decisões prolatadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade a partir da publicação da respectiva ata de julgamento. 



    Ademais, a decisão proferida pelo STF no julgamento finalizado no dia 30 /06/2023, teve o seu trânsito em julgado em 07/08/2023, data anterior ao presente julgamento, não havendo falar em sobrestamento. Ademais, equivoca-se a embargante ao alegar violação ao princípio da legalidade e à cláusula de reserva de plenário (art. 5º, II e 97 da CF/88), pois as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, hipótese em exame, têm efeito vinculante a todos os Tribunais inferiores e magistrados, conforme art. 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.882/99 e art. 927, I, do CPC.” (eDoc. 14)



    Entretanto, da análise do paradigma invocado, se vê que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, objetivando inibir os impactos econômicos decorrentes de sua decisão e resguardar a segurança jurídica, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI 5.322, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada. 



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada, nomeadamente aqueles que, não atingidos pela prescrição quinquenal trabalhista, relacionam-se: a) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no intervalo interjornada, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo regulamentador (não permitindo seu fracionamento); b) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no descanso semanal remunerado, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo (não permitindo seu fracionamento); c) à diferença indenizada entre a remuneração efetivamente paga pelo tempo de espera de acordo com a lei impugnada (equivalente a 30% do salário normal) e a remuneração resultante do entendimento consolidado por esta CORTE (equivalente a 100% do salário normal); e d) ao pagamento indenizado do tempo de repouso com veículo em movimento quando a viagem é realizada com dois motoristas, não mais permitido de acordo com o acórdão embargado. 



    Sobre tais impactos e a necessidade de conferir-se eficácia temporal diferenciada ao julgado, destaco o seguinte excerto da manifestação apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (doc. 239): 



    [...]



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023). 



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.”



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada aplicou o quanto decidido na ADI 5.322 para relação laboral mantida entre as partes no período de 22/11/2019 a 15/08/2022 (eDoc. 9, fl. 3) e estendeu o tempo de espera para a totalidade dos dias trabalhados, determinando que o tempo de espera para carga e descarga seja “remunerado na sua integralidade”, sem observar a respectiva modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, há clara ofensa ao precedente vinculante apontado pela parte reclamante.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, na parte em que estendeu o tempo de espera à totalidade dos dias trabalhados e determinou que este seja remunerado em sua integralidade, devendo outra ser proferida em observância à modulação de efeitos operada nos autos da ADI 5.322-ED. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente